Tribunal: TJMT
Processo: 0009196-23.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009196-23.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 015.434.161-44 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 017.899.591-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito de reforma da pena basilar. Procedência. Ausência de fundamentação idônea. Pena-base readequada. Fração de aumento adotada na segunda fase da dosimetria que está de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pena intermediária mantida. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
,
à pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se foram utilizados fundamentos idôneos para
o recrudescimento da pena-base;
e (ii) verificar que a fração de aumento
da pena intermediária
está em conformidade com o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.

III.
Razões de decidir

3. A exigibilidade de conduta diversa, a consciência da ilicitude e a imputabilidade do agente são elementos da culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime, não se confundindo com a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente.

4. A lesão praticada sem motivação aparente, por mera subjugação da condição de mulher da vítima, constitui fator que autoriza o desabono da vetorial referente aos “motivos do delito”, diante da banalidade da ação. Todavia,
in casu,
tal circunstância já foi utilizada para a aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “f”, do CP, razão pela qual a pena-base deve ser readequada, a fim de se evitar odioso
bis in idem
.

5. A fração adotada para agravar a pena intermediária observou os critérios adotados pelos Tribunais Superiores, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

IV.
Dispositivo e teses

6
. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A exigibilidade de conduta diversa, a potencial consciência da ilicitude e a imputabilidade do agente constituem elementos da culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime, não se confundindo com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, considerado como vetor judicial na fixação da pena-base. 2.

A lesão corporal praticada sem motivação aparente, por mera subjugação da condição de mulher da vítima, constitui fato que autoriza o desabono da vetorial referente aos ‘motivos do delito’, diante da banalidade da ação, salvo se tal circunstância tenha sido utilizada em outra etapa da dosimetria da pena”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.340/06, art. 129, § 9º; CP, art. 59, art. 61, inc. II, al. “f”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Turma de Câmaras Criminais Reunidas -
Enunciado n. 12.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilmar Miranda da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto [Id. n. 291653547].

A Defesa sustenta que o Magistrado singular não adotou fundamentos válidos para recrudescer a pena-base do apelante, razão pela qual pugna por sua readequação para o mínimo legal.

Acrescenta que a fração de aumento utilizada para exasperar a pena-base e a intermediária supera aquelas indicadas pelos Tribunais Superiores, razão pela qual, subsidiariamente, pugna pelo reajuste do coeficiente aplicado [Id. n. 291654353].

A Quarta Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugnou pelo desprovimento do recurso [Id. n. 291654360].

O ilustre Procurador de Justiça José de Medeiros, todavia, manifestou-se pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela prevalência de relações domésticas – Irresignação defensiva – Pedido de readequação da pena-base por meio da neutralização dos vetores culpabilidade e motivos do crime ao argumento de fundamentação inidônea que resultou em bis in idem – Possibilidade – Culpabilidade do tipo penal que não pode ser confundida com a circunstância judicial prevista no art. 59, do Código Penal – Enunciado Orientativo nº 12 TCCR/TJMT – Banalidade da ação que não representa motivação concreta para desvaloração do vetor motivos do crime – Precedente do TJMT – Pretensão subsidiária de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) – Recrudescimento superior ao que seria, caso aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) – Viabilidade – Ausência de fundamentação para emprego de patamar diverso – Caso mantida a desvaloração das circunstâncias judiciais, deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) – Jurisprudência do TJMT – Pelo provimento do recurso” [Id. n. 301093389].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 26.3.2017, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Boa Esperança, Bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis, o apelante Gilmar Miranda da Silva ofendeu a integridade corporal de J.D.O.P. [ex-companheira], mediante puxões de cabelo, apertões, empurrões e socos:

“Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, mas estavam separados. Consta que atendendo um pedido do denunciado de visitar o filho, a vítima tinha ido na casa da mãe dele para levar o filho.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a de vagabunda e piranha, puxou os cabelos dela, deu socos nela, apertou o pescoço dela e empurrou-a contra a parede, causando as lesões corporais citadas. A mãe do denunciado interveio, também deu tapas na vitima e teve uma crise de epilepsia. Enquanto o denunciado agredia a vítima, ele ligou para a mãe dela para ela ouvir os gritos” [
Id. n.

291653509].

O Juízo
a quo
, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, fundamentando-se no fato de que, ao tempo do delito, o agente possuía plena consciência da ilicitude do ato, além de ser-lhe plenamente exigível conduta diversa, nos seguintes termos:

“I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada,

possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve” [Id. n. 291653547 - p. 5].

A imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram a culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime. Vale dizer, se o agente for inimputável, se não houver consciência da ilicitude da conduta [erro de proibição] ou se for inexigível conduta diversa, não se configurará o delito.

Por essa razão, torna-se inviável utilizar esses três elementos — ínsitos a qualquer infração penal — como fundamento para o recrudescimento da pena-base.

A culpabilidade a que se refere o art. 59 do Código Penal, enquanto vetor da dosimetria, relaciona-se ao grau de reprovabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, não se confundindo com o conceito de culpabilidade como substrato do crime [tipicidade, ilicitude e culpabilidade].

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal fixou a seguinte tese:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” [enunciado n. 12].

Na linha do percuciente parecer exarado pelo ilustre Procurador José de Medeiros:

“
Nota-se que a fundamentação utilizada para considerar a culpabilidade desfavorável confunde-se com o conceito de culpabilidade em sentido estrito, ou seja, como elemento integrante do crime.
A culpabilidade enquanto componente do delito é formada pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ocorre, porém, que a própria condenação pressupõe que esses elementos já foram considerados em desfavor do acusado, pois se não estivessem presentes ele não poderia ter sido condenado. Assim, evidente que a fundamentação adotada representa
bis in idem”
[Id. n. 301093389 - p. 2].

Portanto, faz-se imperiosa a reforma da sanção basilar nesse aspecto.

Por outro lado, no que tange à fundamentação adotada para negativar a vetorial relativa aos motivos do crime, embora formalmente idônea, verifica-se que foi considerada em mais de uma fase da dosimetria da pena, o que configura indevido
bis in idem.

Na primeira etapa da dosimetria, o Juízo singular

consignou que a banalidade da ação acarreta maior reprovabilidade da conduta:

“No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente demonstrando a banalidade da ação” [Id. n. 291653549 – p. 5].

A banalidade da conduta, destacada pelo Magistrado singular, traduz-se na tentativa de subjugação da vítima em razão de seu gênero, refletindo a postura discriminatória e machista por parte do réu.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a maior reprovabilidade da conduta. Ocorre que, na hipótese dos autos, a “motivação de gênero” já foi valorada na segunda fase da dosimetria da pena, por meio da aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Transcrevo:

“Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’ não configura ‘bis in idem’ quando combinada com o art. 129, § 9º, do CP. Isso porque a violência doméstica é um elemento constitutivo do crime do § 9º, enquanto a agravante do art. 61, II, ‘f’ trata de violência contra a mulher em geral.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria da pena é a de 06 (seis) meses de detenção” [Id. n. 291653547 - p. 6].

Em vista disso, também se faz necessária a reforma da pena-base nesse ponto, a fim de se evitar a dupla penalidade pelo mesmo fundamento.

Por outro lado, ao contrário do sustentado pela Defesa, o
quantum
de aumento aplicado pelo Magistrado
a quo
na segunda fase da dosimetria — equivalente a 1 mês — não se mostra desproporcional, considerando que tal acréscimo ficou abaixo da fração de 1/8 usualmente admitida pelos Tribunais Superiores.

Em virtude disso, mantenho o aumento na segunda etapa da dosimetria tal como estipulado na decisão impugnada.

Não havendo teses meritórias remanescentes, passo à dosimetria da pena, considerando a lei vigente ao tempo do crime, que previa a pena de 3 meses a 3 anos de detenção para o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção.

Na segunda etapa, verifica-se a presença da agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “f”, do CP, razão pela qual aumento a pena intermediária em 1 mês, encontrando-a em 4 meses de detenção.

Ao final, inexistindo causa de aumento ou de diminuição da reprimenda, estabeleço-a definitivamente em 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Não havendo insurgência recursal remanescente, mantêm-se incólumes os demais termos da condenação.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao apelo, para readequar a pena para o patamar de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025